Tribunal: TJSP
Processo: 3007451-25.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Invalidez Permanente
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública – Policial militar – Título judicial transitado em julgado que determinou a aposentadoria do autor por invalidez com proventos integrais e promoção automática com efeitos retroativos à data do fato (invalidez decorrente de tentativa de homicídio), nada dispondo a respeito da cassação das promoções adquiridas quando da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública – Policial militar – Título judicial transitado em julgado que determinou a aposentadoria do autor por invalidez com proventos integrais e promoção automática com efeitos retroativos à data do fato (invalidez decorrente de tentativa de homicídio), nada dispondo a respeito da cassação das promoções adquiridas quando da atividade - Prevalecesse o entendimento adotado pela Fazenda Estadual, de anulação da promoção a Cabo PM, tal ofenderia os princípios da coisa julgada e da segurança jurídica, o que não e crível – Decisão mantida.

Recurso desprovido.